Tribunal: TJDFT
Processo: 0753632-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Execução Fiscal. Diligência de verificação. Domicílio fiscal. Presunção de dissolução irregular da empresa. Pertinência. Cooperação judicial. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido de diligência de verificação do domicílio fiscal da executada a ser cumprido por mandado.
II. Questões em discussão
2. (i) Empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem prévia comunicação ao Fisco; (ii) Informação ausente nos autos digitalizados; (iii) Aplicação da Súmula 435/STJ; (iv) Imprescindibilidade da cooperação judiciária.
III. Razões de decidir
3. A Súmula 435 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça presume o desfazimento irregular da empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem prévia comunicação ao Fisco, a fim de permitir o redirecionamento da execução ao sócio-gerente.
4. Inexistindo a certidão pertinente ao cumprimento da diligência citatória que ateste essa circunstância, possivelmente em decorrência da digitalização dos autos físicos para o formato eletrônico, deve o Poder Judiciário cooperar para conferir certeza jurídica aos atos processuais em atenção ao princípio da cooperação judiciária e ao interesse do credor.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 135, III do CTN, Súmula 435/STJ; AgRg no Ag 1247879/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j:18/02/2010.